Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTIMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. EXEQUENTE. ARTIGOS 523 E 524 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, se for determinado o arquivamento provisório em razão da inércia do exequente, sem a expressa extinção do feito, o credor poderá promover seu correto andamento a qualquer tempo, enquanto não verificada a prescrição da pretensão. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Ou seja, compete ao exequente o dever de apresentar os documentos necessários à apuração do valor devido.
3. Caso a contadoria requeira documentos acessíveis ao exequente, como, por exemplo, suas próprias fichas financeiras ou outros documentos necessários à comprovação da competência à qual a execução se refere, o ônus deve ser imputado ao exequente, principal interessado na plena satisfação da pretensão.
4. Recurso conhecido e não provido.